Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716793-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DIAS FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 1.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETRAÇÃO PENAL. PLEITOS A SEREM ANALISADOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) ou atipicidade do fato. 3. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva e se aplica independentemente de o tráfico visar os frequentadores do local, bastando que a prática delituosa ocorra nas proximidades de estabelecimentos de grande circulação. 4. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 5. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa. 6. Não havendo êxito recursal em relação ao pedido de redução da pena, restam prejudicados os pedidos dele decorrentes como a mudança de regime inicial e a substituição por medidas restritivas, uma vez que a pena fixada é superior a 4 anos. 7. A análise dos pedidos de gratuidade de justiça e de detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 8. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que atos infracionais não servem para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois a norma legal exige que o agente não se dedique às atividades criminosas, mas não menciona a possibilidade de atos infracionais, que não configuram antecedentes criminais, serem utilizados para tal fim. Afirma que esta interpretação extrapola os requisitos legais estabelecidos e ofende o princípio da legalidade; b) artigo 44 do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Em relação a ambas as teses, aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. Igualmente no tocante ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, invoca dissenso, asseverando que o acórdão impugnado não considerou adequadamente se o réu se valeu da maior concentração de pessoas para potencializar o comércio de entorpecentes, o que é essencial para uma aplicação justa da lei. Suscita, ainda, ofensa ao enunciado 440 da Súmula do STJ, argumentando ser vedada a imposição de regime mais gravoso apenas com base na gravidade em abstrato do delito. Pede a fixação do regime aberto. Por derradeiro, invoca afronta aos artigos 77 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33o, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONSIDERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto em favor de Matheus Sousa Santos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com fundamento na dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela prática de atos infracionais anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de atos infracionais pelo réu pode ser considerada para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de dedicação a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça permite que atos infracionais praticados anteriormente pelo réu sejam considerados para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, desde que tais atos evidenciem dedicação à atividade criminosa, ainda que não configurem reincidência ou maus antecedentes. 4. A Corte de origem utilizou os atos infracionais cometidos pelo réu como justificativa para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, concluindo que a conduta do réu indicava envolvimento contínuo em atividades ilícitas. 5. A revisão das conclusões sobre a dedicação do réu à atividade criminosa exigiria a reanálise de provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.062.094/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 44 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A substituição por penas restritivas de direito não é possível, pois o art. 44, inciso I, do Código Penal, permite tal substituição apenas para penas não superiores a quatro anos, o que não é o caso do agravante” (AgRg no HC n. 953.673/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional no que se refere aos artigos 33o, §4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, e 44 do CP, igualmente inviável o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso no que se tange ao aludido malferimento ao enunciado 440 da Súmula do STJ, porque, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo quanto à aventada transgressão aos artigos 77 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025